Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO. CONHECIDO E PROVIDO.
I. Após juízo de admissibilidade, recurso conhecido, pois preenchidos os pressupostos recursais.
II. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra sentença que indeferiu seus pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débitos c/c iIndenização por danos morais e materiais contra o Banco Regional de Brasília S.A. - BRB.
III. Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma “in totum” da sentença, sob o fundamento de que as provas dos autos não foram analisadas, as quais comprovariam a fragilidade da segurança do Banco requerido, que não manteve a privacidade de seus dados bancários, configurando-se, assim, o fortuito interno.
IV. A recorrente sustenta, ainda, que, conforme comunicado que enviou ao Juízo monocrático, através da petição ID no. 144452679, o recorrido prossegui descontando em sua conta corrente as prestações do empréstimo fraudado, descumprindo, assim, a antecipação de tutela concedida
V. Contrarrazões apresentadas (ID 158308947), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, eis que a culpa seria exclusiva do correntista e de terceiro, não podendo o Banco ser responsabilizado nestes casos, excludentes de responsabilidade.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VII. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VIII. Da prova dos autos (ID 136414086, pag. 1-3) constata-se que, a parte autora foi vítima de engenharia social e spoofing ̧ mediante o golpe da "falsa central de atendimento". A parte autora, no dia 11/04/2022, por volta das 10:38’, no horário de expediente de trabalho, recebeu uma ligação em seu celular de uso pessoal, através do no 3322-1515. Atendeu a ligação e uma pessoa, que se dizia gerente da agência do Banco de Brasília - BrB, de nome de Paulo, pediu as informações de conta pessoal. Depois, lhe informou que havia um agendamento de transferência no valor de R$ 1.800,00, para a conta de um indivíduo com o nome de André Carvalho dos Santos, CPF 711.939.610-72, da conta 07000037-7, informando para o fraudador que desconhecia qualquer pessoa com esse nome o falso gerente disse poder ser um vírus, sugerindo-lhe que instalasse um aplicativo por nome de AnyDesk. Segundo ele, o referido aplicativo era um antivírus para esse tipo de ocasião. Pediu ainda para que fizesse um PIX de qualquer valor em sua própria conta, ao que procedeu no valor de R$1,00. Na sequência, orientou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, o que foi feito, sob o no 60186/2022, 23a DP.
IX. Ainda no mesmo dia (11/04/2022), momentos após o ocorrido, o autor verificou em sua conta corrente um empréstimo, no valor de R$ 10.000,00, na modalidade parcelado, junto ao BRB, de onde recebe seus proventos da PMDF, constatando, ainda, a ocorrência de um TED no valor de R$ 9.999,99, no mesmo dia.
X. O autor telefonou então mediatamente para o BRB, recebendo a orientação de escrever uma carta contestação. A fraude não fora admitida pelo banco, mesmo quando evidente que os responsáveis tiveram acesso aos seus dados bancários e pessoais, como telefone e dados da própria conta, os quais o banco deveria proteger.
XI. Não merece prosperar, pois, a tese da recorrida acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor, ora recorrente, e terceiro fraudador.
XII. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações.
XIII. No presente caso, constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
XV. A ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo poucas as pessoas que sabem da informação de que em novas fraudes vêm utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
XVII. A instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve adotar procedimentos de segurança que impedem o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações como, por exemplo, a prévia exigência de confirmação do responsável pela contratação por meio diverso do aplicativo que estava sendo utilizado no momento da contratação, o reconhecimento facial, etc.
XVIII. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. A atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ. Precedente da Turma no mesmo sentido: “11. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 12. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP's e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários. 13. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema. 14. Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial. (...) 16. Observo que (...) o aparelho utilizado nas operações foi o do recorrido, que involuntariamente permitiu o uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao Mobile BRB. Entretanto, tal engenharia criminosa não seria tão eficiente se os golpistas não utilizassem o número oficial do recorrente para contato, bem como não tivessem conhecimento mínimo dos dados bancários do recorrido. 17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato bem como não tivessem conhecimento mínimo dos dados bancários do recorrido. 187. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular. (acórdão n. 1629400, 07206330520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XVIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR o recorrido, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: a) declarar nulos e inexigíveis os débitos decorrentes do presente processo, que ainda não foram pagos pelo autor; b) restituir os valores, referentes às transações fraudulentas, descontados indevidamente dos proventos do autor; e c) indenizar por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
XIX. Quanto às astreintes, considerando que decisão (ID 137599036), de 27/09/2022, estabeleceu o teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais), majoro a multa para o valor total de R$ 3.000,00, a ser aplicada em todo o período de descumprimento praticado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, tendo em vista a penalidade não ter cumprido o seu propósito.
XX. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
XXI. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.